Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708772-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15593647) interposto por OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento provisório de sentença deflagrado pelas agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de levantamento das quantias depositadas em Juízo. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 61295176 dos autos de referência): Vistos etc. 1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em decorrência do título judicial constituído nos autos da ação de conhecimento que foi julgada procedente, postulando o levantamento dos depósitos judiciais, com dispensa da caução, com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 521 do CPC. Sustenta que o pedido foi julgado procedente por este juízo para declarar a inexigibilidade do IPTU determinando inclusive a devolução dos valores indevidamente pagos nos últimos 5 anos, e a sentença foi confirmada pelo Egrégio TJDF. O Distrito Federal interpôs recurso especial, cujo processamento foi inadmitido pela presidência do TJDF em 17/01/2020, estando atualmente em curso o prazo para interposição de agravo para destrancamento do recurso especial (art. 1042, CPC). Aduz, ainda, que o depósito do IPTU questionado teve por fundamento o artigo 151, II do CTN e visou suspender a exigibilidade do tributo questionado até o julgamento da ação. Atualmente, com o acórdão proferido pelo TJDF os tributos já são inexigíveis, pois o recurso contra o acórdão não tem efeito suspensivo, logo, os depósitos não são mais exigíveis. Os Exequentes não são devedores do IPTU. Na decisão inicial, foi deferido pedido de dispensa de caução, com fundamento no art. 521, III, do CPC, tendo em vista que está pendente apenas o agravo para destrancamento de recurso especial previsto no artigo 1042 do mesmo Código, bem como, diante da URGÊNCIA da medida, foi determinada a intimação da Ia Fazenda Pública, por meio de remessa, para, querendo, manifestar-se quanto ao pedido de levantamento das quantias depositadas (ID 60484737). Intimado, o Distrito Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido de levantamento das quantias (ID 61191821). É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido formulado pelos exequentes. Com efeito, a ação de conhecimento tem por finalidade a declaração da inexigibilidade do IPTU. Os depósitos, objeto do presente cumprimento provisório de sentença, foram realizados para suspender a exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Aliás, os próprios requerentes reconhecem que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente foi deferida em razão do depósito do montante integral. Assim, essa suspensão perdura enquanto depositados os valores, que somente podem ser levantados após o trânsito em julgado, em caso de manutenção da sentença exequenda, conforme jurisprudência do Colendo STJ (AgInt no REsp 1675622/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). Os requerentes tecem, ainda, considerações acerca da pandemia da COVID-19, ressaltando as dificuldades econômicas pelas quais está passando, alegando, em síntese, que o estado de calamidade pública decretado pelo Senado Federal em razão da pandemia do COVID-19, com a paralisação quase integral da atividade econômica tem um enorme impacto nas finanças das exequentes. Não há dúvida de que a pandemia provocada pelo COVID-19 levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, que constitui força maior ou fato do príncipe a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas. Todavia, no que se refere à postulação das exequentes, o argumento utilizado (diminuição do faturamento) não está comprovado nos autos e não pode, por si só, justificar o levantamento das quantias depositadas nos autos, até porque o Poder Público necessita, como nunca, da sua atividade arrecadatória para dar conta de suas finalidades, sob pena de prejuízo da continuidade dos serviços públicos essenciais, dentre os quais o serviço público de saúde, incluído o difícil combate ao Coronavírus. Aliás, as requerentes são empresas do ramo da construção civil e, como se sabe, esta é uma das poucas atividades que não foram interrompidas no Distrito Federal, desde a edição do primeiro decreto sobre a pandemia de COVID-19, Decreto Distrital no 40.539, de 19 de março de 2020, que não está mais em vigor, pois foi revogado pelo Decreto Distrital 40.550 (art. 12), que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto 40.583 de 1o de abril de 2020, atualmente em vigor. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido das exequentes. 2. Aguarde-se decurso do prazo para impugnar a execução. Int. (grifos no original) Inconformadas, sustentam as agravantes, em síntese, o cabimento do cumprimento provisório da sentença, uma vez que o Recurso Especial não suspende a exigibilidade da decisão, sobretudo quando inadmitido e pendente de interposição o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC). Acrescentam que o cumprimento do édito singular objetiva exclusivamente o levantamento dos depósitos judiciais realizados pelas recorrentes no transcorrer da ação, não afetando as questões ligadas à restituição de valores pagos e aos honorários advocatícios. Afirmam, ainda, que os depósitos do IPTU dos imóveis localizados na Quadra 500 do Setor Sudoeste foram efetuados por força do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), a fim de suspender a exigibilidade do tributo até o julgamento da ação que debate sua inexigibilidade. Aduzem, finalmente, que a pandemia do coronavírus afetou o mercado imobiliário, seja no âmbito da construção civil, como também nas vendas e nas locações, acarretando um decréscimo no caixa, circunstância que poderá afetar o pagamento de seus colaboradores. Assim, requerem, liminarmente, o levantamento das quantias depositadas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Não se debate acerca do cabimento do cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, como na espécie, todavia, o legislador processual traçou regramento específico, do qual se extrai o seguinte comando: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV) o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. No caso, as agravantes pugnam pelo levantamento de quantia posta à disposição do Juízo justamente para impedir a exigibilidade de tributo, matéria objeto da ação inicialmente ajuizada em desfavor do Distrito Federal. Por tudo que foi dito e porque se trata de cumprimento de sentença de caráter provisório, eventuais valores depositados nos autos somente poderão ser levantados com a prestação de caução, nos termos previstos no inciso IV do artigo 520 do CPC. Nesse sentido, reveja-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: O levantamento de depósito em dinheiro de valores fixados em acórdão não transitado em julgado, contra o qual ainda tramita recurso pleiteando a sua nulidade, depende de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV do Código de Processo Civil. (Acórdão 1224759, 07190807320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo é possível, sendo exigível a prestação de caução para a prática de atos que importem transferência de posse (art. 520, IV do CPC). Contudo, a garantia pode ser dispensada quando estiver pendente a análise de agravo em Recurso Especial, nos termos do art. 521, III do CPC. A exigência de caução, mesmo na hipótese de pendência do agravo em Recurso Especial, pode ser mantida quando a dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único do CPC). (Acórdão 1211915, 07147581020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto o legislador tenha previsto a possibilidade de dispensa da caução, nos termos do artigo 521 do CPC, não vislumbro, em nenhuma das hipóteses elencadas na norma, a perspectiva de as agravantes deixarem de ofertar a garantia. Aliás, sequer cogitaram tal alternativa. Por outro lado, a pandemia invocada pelas recorrentes como motivo para buscar o levantamento da quantia não se presta ao desiderato, pois ausente a demonstração do alegado prejuízo financeiro ou até mesmo dificuldade para arcar com os compromissos firmados com fornecedores e empregados em geral, a tanto não se prestando meras alegações. Portanto, ausentes os requisitos necessários, não há possibilidade de concessão da medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador